Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703043-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA MENDES TELES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a relação entre diversos processos no caso destes autos, primeiramente é salutar realizar breve histórico sobre o andamento processual desde a origem. Em 30/06/1997 houve ajuizamento de ação coletiva pelo SINDIRETA/DF (processo coletivo n. 32159/97, ou 0039026-41.1997.8.07.0001 em numeração única do processo – CNJ). Nesse processo, houve condenação do Distrito Federal a pagar benefício alimentação suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995 (vigente a partir de janeiro de 1996). A sentença coletiva, após julgamento de diversos recursos, fixou 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) correção monetária conforme Lei n. 11.960/09, a partir de 29/06/09. Tal decisão transitou em julgado em 11/03/2020, após julgamento de recurso especial pelo STJ. Em 02/10/2022 foi ajuizada a ação de cumprimento individual da sentença coletiva supracitada, referente a CELIA REGINA MENDES TELES, gerando o processo n. 0715585-59.2022.8.07.0018. Houve impugnação ao cumprimento de sentença, em que se questionou: 1) índices de correção monetária, em especial, TR (posição do ente público) ou IPCA-E (posição do indivíduo); 2) termos da sentença coletiva sobre limitação temporal dos débitos a serem pagos, até a data de ajuizamento do MS 7253/97 (entre janeiro de 1996 e abril de 1997, posição do ente público) ou até a data em que restabelecido o pagamento (entre janeiro de 1996 e maio de 2002, posição do indivíduo). Conforme decisão de 22/11/2022 (ID 143246175 na origem), o juízo adotou os índices da sentença coletiva (aplicando correção monetária conforme TR), com limitação temporal até a data em que restabelecido o pagamento (entre janeiro de 1996 e maio de 2002). Dessa decisão (ID 143246175 na origem), a parte ré interpôs agravo de instrumento (processo n. 0741885-15.2022.8.07.0000, autuado em 08/12/2022), pleiteando a limitação temporal dos débitos a serem pagos, até a data de ajuizamento do MS 7253/97 (entre janeiro de 1996 e abril de 1997, posição do ente público), e a concessão de liminar. Em 12/12/2022 houve decisão de suspensão do processo pelo Tema 1169 do STJ (ID 42151361), com interposição de agravo interno pela parte autora em 26/12/2022 (ID 42445393). Não houve decisão sobre liminar nesse agravo de instrumento, nem juízo de retratação em agravo interno. O processo encontra-se pendente de julgamento. Da mesma decisão (ID 143246175 na origem), a parte autora interpôs agravo de instrumento (processo n. 0703043-29.2023.8.07.0000, autuado em 02/02/2023), pleiteando a aplicação de índices de correção monetária conforme posição jurisprudencial mais atual, em especial, IPCA-E. Em 12/04/2023 foi deferida liminar para determinar a aplicação do IPCA-E, com remessa à contadoria judicial (ID 45585393). O processo encontra-se pendente de julgamento. É o relatório. Decido. Para proporcionar maior celeridade processual, a seguir serão analisadas matérias de todos os recursos, agravo interno e ambos os agravos de instrumento, com base nas incumbências do relator, conforme art. 932 e seguintes do CPC. Agravo interno (processo n. 0741885-15.2022.8.07.0000). Juízo de retratação. Desnecessidade de liquidação em sede de ação coletiva. Primeiramente, quanto ao agravo interno, é possível o juízo de retratação, segundo disposto no art. 1.021, §2o do CPC. Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiuapresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Por isso, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno, por perda de objeto (ou inadmissibilidade por perda superveniente de interesse recursal), nos termos do art. 932, III do CPC. Valor incontroverso. Montante apontado pela própria parte executada. Possibilidade de cumprimento imediato. Tema 28 do STF. Em consulta aos autos, a ação originária trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a controvérsia gira em torno dos índices aplicáveis para correção monetária e juros, a incidir sobre o valor da condenação. A parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 138596869 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 140905156 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Valor controverso. Índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Tema 1170 do STF. Quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, percebe-se que é matéria controversa, havendo ainda discussão pendente sobre a temática nos tribunais superiores. O juízo de origem ordenou a aplicação dos índices de juros e correção monetária definidos em sentença coletiva (em especial a TR), deixando de aplicar as teses firmadas nos julgamentos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ (ID 143246175 da origem). O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no presente caso, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Nesse sentido, a matéria que poderá ser uniformizada conforme qualquer dos entendimentos das partes. Logo, salutar o sobrestamento dos recursos até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Valor controverso. Limitação temporal. Termos da sentença coletiva. Sobre a limitação temporal dos débitos a serem pagos, é necessário analisar os termos da sentença coletiva, considerando que os motivos da decisão são importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, conforme art. 504, I do CPC. Conforme sentença no processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001, nos fundamentos, especificamente no capítulo sobre preliminar de falta de interesse de agir, ficou definido que “houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (estabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração.” Apesar disso, no dispositivo, houve condenação do réu “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (...)” De toda forma, apesar da aparente contradição, em acórdão de remessa necessária no mesmo processo (acórdão n. 730.893), já houve deliberação deste e. Tribunal no sentido de que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”, nos termos do voto do relator. Mais recentemente, precedentes nesse mesmo sentido (destacamos): Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703315-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) IRACEMA PAIVA MONTEIRO Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Acórdão No 1688260 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA IMPETRAÇÃO MS 7.253/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TR PELO IPCA-E. TEMA 810 STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1-F DA LEI 9494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. 1. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta após a edição da Lei Distrital 2.294/1999 e do Decreto Distrital 20.264/1999.Infere-se dessas normas que o Distrito Federal seráo responsável por todos os direitos, deveres e obrigações inerentes a Fundação, e seus servidores seriam incorporados ao Quadro de Pessoal do ente distrital nos respectivos cargos e carreiras (art. 6o da Lei 2.294/1999). 2. A sentença proferida no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o Distrito Federal ao pagamento do auxílio alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 3. O acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 5. Afasta-se, pois, a utilização da Taxa Referencial -TR como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório, havendo de ser substituída pelo IPCA-E, a fim de garantir a correta e justa atualização do valor, uma vez que a Taxa Referencial -TR não transmite ao valor as perdas monetárias do período. 6. O acórdão exequendo teve o seu trânsito em julgado em 11/03/2020 (ID 129854071, p. 66), ou seja, em data posterior ao que restou decidido no RE 870.947/SE (Tema 810) e em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905). 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - Relator, MARIA LEONOR LEIKO AGUENA - 1o Vogal e GISLENE PINHEIRO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0704502-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) FRANCISCO FIRMINO FILHO Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1689967 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA.LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECRETO 20.976/2000. OCORRÊNCIA. 1. O artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada 1.1. Ainda que os motivos não configurem coisa julgada, é possível extrair das razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação a compreensão e a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, uma vez que a parte dispositiva não existe de forma isolada. 1.2. A sentença e o voto demonstram que houve a perda parcial do objeto da Ação Coletiva no 32.159/1997, restando consignado que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, enquanto a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 representa o marco final. 1.3. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2.1. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Entretanto, o sindicato ajuizara a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, em desfavor apenas do Distrito Federal. Portanto, somente o ente público fora condenado ao pagamento das prestações referentes ao auxílio alimentação em atraso. 2.2. Ao tempo do ajuizamento da ação coletiva a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal existia como pessoa jurídica autônoma, não sendo abarcada pelo título executivo. 2.3. O Decreto Distrital n. 20.976/2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, momento em que o ente público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação. 3. Verificado que o exequente tem direito a execução das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARMEN BITTENCOURT - Relatora, EUSTAQUIO DE CASTRO - 1o Vogal e DIAULAS COSTA RIBEIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão: Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Dessa forma, aparentemente deve ser considerada a limitação temporal dos débitos a serem pagos, até a data de ajuizamento do MS 7253/97 (entre janeiro de 1996 e abril de 1997, posição do ente público). Agravo de instrumento (processo n. 0741885-15.2022.8.07.0000). Efeito suspensivo recursal. Considerando o processo n. 0741885-15.2022.8.07.0000, após a perda de objeto do agravo interno, deve ser analisada a liminar requerida, para concessão de efeito suspensivo recursal. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados apenas quanto parte dos pedidos recursais. Quanto ao valor incontroverso, em montante apontado pela própria parte executada como devido (em especial quanto à aplicação da TR), não cabe efeito suspensivo recursal. Como exposto anteriormente, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, em especial considerando a ausência de controvérsia e os precedentes jurisprudenciais autorizando o pagamento imediato. Quanto ao valor controverso, em montante considerando aplicação de índices de correção monetária conforme jurisprudência mais recente (em especial quanto à aplicação de IPCA-E) e com limitação temporal até a data em que restabelecido o pagamento (entre janeiro de 1996 e maio de 2002), cabe efeito suspensivo. Como também se expôs, presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, em especial considerando os fatos do processo que originou o título judicial coletivo e os precedentes jurisprudenciais sobre limitação temporal, além da controvérsia sobre a correção monetária conforme definido na decisão recorrida. Sobre o risco de dano grave e de difícil reparação, ressalta-se que a liberação de valores ainda controvertidos pode trazer dificuldades no ressarcimento da quantia por parte da Fazenda Pública. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, conferindo efeito suspensivo recursal para sobrestar a decisão do juízo originário em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, diferença de quantia por aplicação de índices diversos daqueles definidos na sentença coletiva (em especial IPCA-E para correção monetária), e pagamento de quantia referente ao período posterior a abril de 1997. Determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Por fim, após prazo para juntada de contrarrazões ao recurso, determino o sobrestamento deste agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Agravo de instrumento (processo n. 0703043-29.2023.8.07.0000). Tutela antecipada recursal. Considerando a afetação do RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF) e a análise de liminar no processo n. 0741885-15.2022.8.07.0000, é necessário rever a tutela antecipada recursal anteriormente concedida no processo n. 0703043-29.2023.8.07.0000, nos termos do art. 296 do CPC. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados apenas quanto parte dos pedidos recursais. Quanto ao valor incontroverso, em montante apontado pela própria parte executada como devido (em especial quanto à aplicação da TR), cabe tutela antecipada recursal. Como exposto anteriormente, presente o requisito da probabilidade do direito, em especial considerando a ausência de controvérsia e os precedentes jurisprudenciais autorizando o pagamento imediato. Também presente o perigo de dano, tendo em vista o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001), o que coloca em risco os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Quanto ao valor controverso, em montante considerando aplicação de índices de correção monetária conforme jurisprudência mais recente (em especial quanto à aplicação de IPCA-E) e com limitação temporal até a data em que restabelecido o pagamento (entre janeiro de 1996 e maio de 2002), não cabe tutela antecipada. Como também se expôs, ausente o requisito da probabilidade de direito, em especial considerando os fatos do processo que originou o título judicial coletivo e os precedentes jurisprudenciais sobre limitação temporal, além da controvérsia sobre a correção monetária conforme definido na decisão recorrida. Diante do exposto, revejo a tutela provisória anteriormente concedida, e DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF. Assim, fica revogada a decisão anterior em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, diferença de quantia por aplicação de índices diversos daqueles definidos na sentença coletiva (em especial IPCA-E para correção monetária), e pagamento de quantia referente ao período posterior a abril de 1997. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Por fim, após prazo para juntada de contrarrazões ao recurso, determino o sobrestamento deste agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de maio de 2023